Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-14.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801760-14.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMILLA KARINY OLIVEIRA PEREIRA, RAVILLA WANINY OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO 0801760-14.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMILLA KARINY OLIVEIRA PEREIRA E RAVILLA WANINY OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUPORTE MÉDICO ADEQUADO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por filhas de policial militar falecido em serviço, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, em razão da ausência de condições adequadas na operação que resultou na morte do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva diante de morte de policial militar causada por ação de terceiro; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para responsabilização civil objetiva do ente público, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se no art. 37, § 6º, da CF/1988, que consagra a teoria do risco administrativo, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4.

O falecimento do policial militar ocorreu no exercício da função, em operação de alto risco, sem a devida prestação de suporte médico, o que evidencia a omissão estatal e estabelece o nexo causal.

5.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade do Estado, pois a ausência de condições adequadas de segurança e de planejamento da missão contribuiu diretamente para o resultado morte.

6.

O dano moral é presumido diante da perda do genitor das autoras em contexto de falha estatal, sendo o valor de R$ 80.000,00 adequado aos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a responsabilidade do ente público pela morte de policiais em serviço quando não asseguradas condições mínimas de segurança e apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de policial militar em serviço quando não fornece condições adequadas de segurança e suporte.

2.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando evidenciada omissão no planejamento e na execução da missão.

3.

O dano moral decorrente da morte de policial em serviço configura-se in re ipsa e deve ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2015; TJ-MA, AC 00101537120028100001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho, j. 28.03.2019; TJ-CE, AC 0021865-12.2010.8.06.0091, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 27.04.2021; TJ-MG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.037201-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 08.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
JAMILLA KARINY OLIVEIRA PEREIRA E RAVILLA WANINY OLIVEIRA PEREIRA, que condenou o ente público estadual a reparação por danos morais pela morte de policial militar em serviço, pai das apeladas.

Na origem,
JAMILLA KARINY OLIVEIRA PEREIRA E RAVILLA WANINY OLIVEIRA PEREIRA
ajuizaram ação ordinária em que alegaram serem filhas do ex-policial Militar João Luiz de Maria Pereira, que no dia 17 de junho de 2016 veio a óbito em virtude de ferimento por arma de fogo enquanto estava em missão prestando apoio ao ICMBIO.

Aduziram que o falecido mantinha a família e estudo das filhas com os proventos de sua profissão, bem como que sofreram inequívoco abalo emocional por perderem o genitor de forma tão trágica.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu a inocorrência do dever de indenizar, tendo em vista que o fato ocorreu por ação de terceiro.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente ação, nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para o fim de CONDENAR o requerido ESTADO DO PARÁ ao pagamento de danos morais à requerente, no montante de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a partir do óbito do genitor das autoras(Evento danoso – Súmula 54 STJ), a ser pago através de Precatório nos termos da Constituição Federal.

Tendo em vista que a condenação ao pagamento de Dano Moral em valor inferior ao pleiteado na inicial não representa sucumbência do Autor, as custas devem ser pagas pela Ré nos termos do CPC. No entanto, como se trata do Estado do Pará, há isenção e, portanto, deixo de condená-lo.

Pelo mesmo motivo, condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2º);

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o fato que resultou na morte do pai das apeladas foi praticado por terceiro.

No mérito, defende não configuração dos danos morais alegados.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto de análise por esta instância recursal diz respeito à morte de policial militar no exercício de sua função, especificamente baleamento durante operação em que prestava apoio.

De acordo com a prova produzida em Juízo, a operação em questão teria alto grau de perigo envolvido, porém não houve a prestação de apoio médico necessário.

Preliminarmente, o Estado do Pará argui sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o fato teria decorrido de ação de terceiro.

Trata-se de alegação que se confunde com o mérito recursal, na medida em que a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de agente público no exercício de sua função deve considerar os requisitos da responsabilidade objetiva estatal.

Assim, passo a análise do mérito em conjunto com a preliminar arguida.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso em apreço, o dano é incontestável, na medida em que houve o falecimento do agente público.

Outrossim, no que diz respeito ao nexo de causalidade, há clara demonstração de que ocorreu no exercício da função estatal, pois prestava apoio policial em operação do ICMBIO.

Desta forma, inegável a presença dos requisitos da responsabilidade civil estatal e, por conseguinte, da legitimidade passiva do Estado do Pará.

A prova testemunhal demonstrou a ausência de suporte médico adequado, sendo nítido pelo depoimento do 2º sargento, José Elymilson de Sousa, que o pedido de suporte foi feito ao helicóptero do IBAMA, por meio do comunicador do órgão ambiental, ou seja, evidencia-se o total despreparo e planejamento do Estado quanto a atuação nessa missão.

A Jurisprudência é assente em relação a responsabilização do ente público pelo falecimento do agente público no exercício de suas funções quando o Estado não fornece condições adequadas, tais como a demonstrada na instrução processual. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RESPEITO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕESCONHECIDA E NÃO PROVIDAS. I. Colhe-se dos autos que em virtude de um assalto ao Banco do Estado do Maranhão - BEM na localidade de Arame/MA fora solicitado reforço das guarnições policiais próximas, onde fora designado alguns policiais para efetuar as buscas aos assaltantes que estariam escondidos na mata, dentre eles, o esposo da Apelante Maria José Sousa e Silva, o qual veio a falecer em decorrência das más condições do trabalho. II. Da análise dos fatos e das provas carreadas aos autos observa-se que restou comprovado que o Policial Militar, esposo da Apelante, faleceu em acidente de trânsito ocasionado pelas péssimas condições da viatura, bem como ante ao ininterrupto trabalho desenvolvido, inclusive pelo motorista do veículo, que durante mais de dez dias permaneceu sem descanso e alimentação adequados. III. Não há dúvidas de que a atuação dos agentes, verificada com a péssima condição da viatura, colocando os servidores em serviço ininterrupto por mais de 10 (dez) dias sem condições adequadas de trabalho, fez nascer para os servidores o direito ao dano moral. IV. Tendo em vista a condição social dos primeiros Apelantes, o potencial econômico do primeiro Apelado, a gravidade do fato, o caráter punitivo pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 60.000,00) deve ser mantido. V. Apelos conhecidos e não providos. (TJ-MA - AC: 00101537120028100001 MA 0143162018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019 00:00:00).

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. PENSÃO MENSAL ARBITRADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. O apelo cinge-se a verificar se há prova de negligência, imprudência e/ou imperícia do condutor da Hilux, ora apelante, que lhe impute como causador do acidente fatal, bem como a inexistência de dano material pela percepção de pensão por morte junto à previdência social, ou, alternativamente, a ocorrência de culpa concorrente de modo a reduzir os danos materiais; 02. A parte autora comprovou que seu marido foi vítima fatal de acidente automobilístico, sendo certo que a culpa exclusiva da vítima dependeria de prova cujo o ônus é de incumbência do réu, ora apelante, nos termos do art. 333, II, CPC/73, com correspondência no artigo 373, inciso II, do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie; 03. Acerca da inexistência de dano material, "é possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário sem que isso importe em ofensa ao princípio da reparação integral". ( AgInt no AREsp 1581256/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021); 04. A culpa concorrente foi valorada dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o valor dispendido pelo de cujus em prol da família, abatido aquilo que era de seu custo natural, considerando do valor restante, in casu, 2/3 do salário mínimo, o cálculo da proporção 30% para o falecido e 70% para o apelante, como base para o cálculo da condenação. 05. Estando evidenciado nos autos a ocorrência de sinistro que vitimou fatalmente o marido da apelada, sem que tenha o recorrente logrado comprovar culpa exclusiva da vítima, é devida a condenação imposta em sentença, não havendo o que falar em extinção da pensão mensal por concessão do benefício previdenciário, eis que possível a cumulação e, reconhecida a culpa concorrente, não há como alterar o percentual imposto, uma vez que atendidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 06. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o apelo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 27 de abril de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 00218651220108060091 CE 0021865-12.2010.8.06.0091, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (grifos nossos)

Quanto ao dano moral, sua configuração é inconteste, sobretudo diante da repercussão do fato sobre as apeladas, filhas da vítima, a qual veio a óbito no exercício da função de Policial Militar em razão da ausência de apoio médico adequado. Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA DO G.A.T.E. - FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO CONFIGURADO - DEVER INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE - RAZOABILIDADE DO QUANTUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO - Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na quantificação da indenização devem ser levadas em conta as circunstâncias do caso, os motivos que provocaram o acidente - se decorrente do combate à criminalidade, atividade inerente à função policial, ou em decorrência de acidente de trânsito -, a situação econômica das partes e a gravidade da ofensa, evitando-se, entretanto, o enriquecimento sem causa. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita de acordo com o art. 20, do CPC. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.037201- 4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2011, publicação da súmula em 25/11/2011)

Por fim, acerca da quantificação do valor a ser arbitrado a título de danos morais, em que pese não haver critérios objetivos para a sua fixação, doutrina e jurisprudência observam certos parâmetros, tais como, as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico e reparatório da medida.

Assim, deve se considerar que o fato ocorreu enquanto a vítima estava no exercício da função de policial militar e deixou companheira e filha menor de idade.

Levando em consideração tais circunstâncias, considero que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau (R$ 80.000,00) se coaduna com a Jurisprudência:

“(...)

No caso particular, não se afigura exorbitante o montante fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada uma das filhas do falecido ((AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
, na forma da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025